Tribunal: TJES
Processo: 5014418-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014418-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

AGRAVADO: R C DO AMARAL CASTRO DEPOSITO DE AGUA E GAS DA REBECA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE GLP. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção do fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e a permanência de equipamentos em comodato, em favor de revendedora de gás.

A agravante sustenta a validade da rescisão contratual por descumprimento de cláusula de exclusividade e inadimplemento de consumo mínimo, bem como a inexistência de risco de paralisação das atividades.

O juízo de origem deferiu a medida para assegurar a continuidade da atividade comercial até ulterior instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) saber se é possível a manutenção temporária do fornecimento de GLP e dos equipamentos em comodato, mesmo após a rescisão contratual controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia sobre a validade da rescisão contratual demanda dilação probatória, o que impede solução definitiva em cognição sumária.

A manutenção provisória do fornecimento de GLP e dos equipamentos constitui medida reversível e adequada para preservar a continuidade da atividade econômica da agravada.

A interrupção abrupta do fornecimento de produto essencial pode gerar prejuízos à atividade empresarial e à coletividade local.

A medida não implica reconhecimento de culpa contratual nem impede o exercício das prerrogativas da agravante.

A limitação temporal da tutela assegura seu caráter excepcional e preserva o equilíbrio entre a autonomia privada e o interesse na continuidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para limitar a eficácia da tutela de urgência ao prazo de 90 (noventa) dias, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção provisória de fornecimento de insumo essencial pode ser deferida como tutela de urgência quando presente risco de dano e controvérsia fática relevante sobre a rescisão contratual. 2. A medida deve possuir caráter temporário e reversível, com limitação temporal adequada para resguardar a autonomia privada e o resultado útil do processo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014418-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO DE ANDRADE GOMES - MG63248
AGRAVADO: R C DO AMARAL CASTRO DEPOSITO DE AGUA E GAS DA REBECA LTDA, REBECA C. DO AMARAL CASTRO - DEPOSITO DE GAS, REBECA C. DO AMARAL CASTRO - DEPOSITO DE GAS, REBECA C. DO AMARAL CASTRO - DEPOSITO DE GAS
Advogado do(a) AGRAVADO: JORGE HENRIQUE COUTINHO SCHUNK - ES20185

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para manter, por prazo determinado, a obrigação de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e a abstenção da agravante em remover os equipamentos cedidos em comodato.

A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva das agravadas, em razão da quebra da cláusula de exclusividade e do inadimplemento da meta de consumo mínimo mensal, conforme contratos e documentos anexados. Aduz, ainda, que a agravada já se encontra cadastrada perante a ANP como revenda independente, podendo adquirir GLP de outros distribuidores, de modo que não subsiste risco de paralisação das atividades. Ressalta, por fim, que a decisão recorrida viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade associativa, ao impor a manutenção compulsória de vínculo contratual e de uso da marca Ultragaz.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a decisão proferida pelo juízo de origem deferiu, de forma proporcional e fundamentada, medida liminar destinada à manutenção provisória da obrigação de fornecimento de GLP e da permanência dos equipamentos em comodato, com o objetivo de preservar a continuidade das atividades comerciais da parte autora, revendedora de gás de cozinha, até a instrução processual.

Trata-se de providência cautelar adequada diante da relevância da controvérsia fática existente sobre a validade da rescisão contratual, notadamente quanto ao cumprimento das cláusulas de exclusividade e metas de consumo mínimo. Tais aspectos ainda demandam dilação probatória e não comportam definição em juízo sumário.

A medida deferida não implica reconhecimento de culpa contratual da agravante, tampouco obsta o exercício de suas prerrogativas legais e contratuais ao longo do processo. Cuida-se apenas de mecanismo instrumental e reversível, voltado a assegurar a eficácia prática da tutela jurisdicional definitiva, sem engessamento da autonomia empresarial da distribuidora.

Ademais, a interrupção abrupta do fornecimento de GLP — bem essencial e de inegável interesse público — antes da completa apuração judicial dos fatos poderia resultar em prejuízos não apenas à parte agravada, mas à coletividade local que dela depende para o abastecimento do produto.

Nessa perspectiva, a decisão agravada mostra-se correta quanto à concessão da tutela de urgência, devendo ser apenas ajustada para limitar seus efeitos ao prazo de 90 (noventa) dias, tempo razoável para a reorganização contratual e, eventualmente, para deliberação judicial mais aprofundada, caso necessária nova análise do pedido.

A fixação desse marco temporal garante o caráter precário e excepcional da medida e assegura o equilíbrio entre os interesses envolvidos, sem comprometer a liberdade negocial da agravante nem causar prejuízo ao abastecimento local.

Assim, a tutela de urgência deferida merece ser mantida quanto ao conteúdo, mas com a limitação expressa de sua eficácia pelo período de 90 dias, contados da data de sua concessão, ressalvada a possibilidade de reavaliação pelo juízo de origem diante de eventual alteração de contexto fático ou processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para confirmar os limites fixados na decisão de ID. 15756235, que restringiu a obrigação de fornecimento de GLP e manutenção dos equipamentos em comodato ao prazo de 90 (noventa) dias, mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão agravada.

Em razão do julgamento do mérito deste recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto no ID. 15858564.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira